Tribunal: TJDFT
Processo: 0721433-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por devedor em face de decisão que determinara a penhora e avaliação dos direitos possessórios sobre imóvel por ele ocupado, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo exequente. O agravante pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade do bem constrito, por se tratar de sua residência familiar.
II. Questão em discussão.
Discute-se se o imóvel objeto da constrição judicial, situado no Núcleo Rural Lago Oeste, em Brasília/DF, poderia ser considerado bem de família para fins de impenhorabilidade, à luz do disposto na Lei no 8.009/90.
III. Razões de decidir.
Restou demonstrado nos autos que o imóvel penhorado constitui residência do agravante e de sua família, caracterizando-se, assim, como bem de família. Nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90, tal bem é impenhorável, sendo irrelevante a existência de outros imóveis em nome do executado, desde que o bem constrito seja utilizado para moradia. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que a proteção legal se estende a qualquer imóvel residencial ocupado pela entidade familiar, não sendo exigida a prova de exclusividade da propriedade.
IV. Dispositivo e tese.
Agravo de instrumento provido. Reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito, por se tratar de bem de família do agravante, com a consequente desconstituição da penhora.
Legislação relevante citada:
Art. 1o da Lei no 8.009/1990.
Art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.949.314, Decisão monocrática do Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 11/11/2021.
TJDFT, Acórdão 1933733, 0709118-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe 23/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1947077, 0736438-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 09/12/2024.